Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACORDO POR DÍVIDA DIVERSA. ADVOGADOS CREDORES. NÃO PARTICIPAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL EXIGÍVEL.
1. A extinção de ação monitória por ilegitimidade passiva, com condenação do autor a pagar honorários advocatícios, torna o autor devedor da verba de sucumbência em favor dos advogados do réu excluído da ação principal.
2. Acordo extrajudicial, não homologado na origem, referente a dívida diversa daquela que foi objeto do processo extinto, e realizado sem a participação dos advogados credores dos honorários advocatícios não torna inexigível a dívida decorrente de título judicial transitado em julgado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.